Tribunal: STJ
Processo: 1005124-90.2021.4.01.3315
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2778127 - BA (2024
/0398299-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: ADRIANO SANTANA CONCEICAO SANTOS
ADVOGADOS
: IGOR SILVA FELIX - BA026662
TAIS HELENA LADEIA COSTA - BA033347
EMBARGANTE
: VALNEI DA SILVA ROCHA
ADVOGADOS
: IGOR SILVA FELIX - BA026662
TAIS HELENA LADEIA COSTA - BA033347
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão proferido em agravo regimental em
agravo em recurso especial, que manteve a decisão de não conhecimento do agravo
em recurso especial, com base na Súmula 83/STJ.
2. O embargante alega omissões no julgado, referentes aos argumentos apresentados
no recurso especial, e requer a concessão de
de ofício.
habeas corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado
que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 619 do
Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado não apresenta omissão, uma vez que as razões para a
manutenção da decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial foram
devidamente expostas.
5. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir a causa, mas apenas
para sanar eventuais ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se
verifica no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir a
causa, mas apenas para sanar eventuais ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão no julgado".
Documento eletrônico VDA48505367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/06/2025 16:23:08
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 5670d19c-cdd9-4782-a865-e2f02feaaee1

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Súmula 83/STJ; Súmula 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
18/06/2025
24/06/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
26 de junho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48505367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/06/2025 16:23:08
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 5670d19c-cdd9-4782-a865-e2f02feaaee1

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2778127 - BA (2024
/0398299-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: ADRIANO SANTANA CONCEICAO SANTOS
ADVOGADOS
: IGOR SILVA FELIX - BA026662
TAIS HELENA LADEIA COSTA - BA033347
EMBARGANTE
: VALNEI DA SILVA ROCHA
ADVOGADOS
: IGOR SILVA FELIX - BA026662
TAIS HELENA LADEIA COSTA - BA033347
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão proferido em agravo regimental em
agravo em recurso especial, que manteve a decisão de não conhecimento do agravo
em recurso especial, com base na Súmula 83/STJ.
2. O embargante alega omissões no julgado, referentes aos argumentos apresentados
no recurso especial, e requer a concessão de
de ofício.
habeas corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado
que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 619 do
Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado não apresenta omissão, uma vez que as razões para a
manutenção da decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial foram
devidamente expostas.
Documento eletrônico VDA47597167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 21/05/2025 06:29:36
Código de Controle do Documento: b29b19c1-5b75-478a-96a2-234d1546169b

5. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir a causa, mas apenas
para sanar eventuais ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se
verifica no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir a
causa, mas apenas para sanar eventuais ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão no julgado".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Súmula 83/STJ; Súmula 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por ADRIANO SANTANA
CONCEICAO SANTOS ao acórdão proferido em agravo regimental em agravo em
recurso especial, com a seguinte ementa (fl. 2.829):
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PENAL.
PROCESSUAL PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DO
COMAN DO LEGAL INSERTO NOS ARTS. 932, III, DO CPC/2015, E 253,
PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ. SÚMULA 182/STJ. 1. Não há como abrigar
agravo regimental que não logra desconstituir o fundamento da decisão atacada. 2.
Agravo regimental improvido.
Em suas razões (fls. 2.836/2.850), o embargante aponta omissões no
julgado, relativamente aos argumentos invocados nas razões de seu recurso especial,
requerendo a concessão de
de ofício, em razão das ilegalidades
habeas corpus
apontadas.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, é cabível a oposição
de embargos de declaração quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, hipóteses que não se fazem presentes.
O recurso especial não foi admitido pelo Tribunal de origem, ensejando a
interposição do agravo especial. Deste, por sua vez, não se conheceu em razão do
óbice previsto na Súmula 83/STJ.
Documento eletrônico VDA47597167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 21/05/2025 06:29:36
Código de Controle do Documento: b29b19c1-5b75-478a-96a2-234d1546169b

Restou devidamente assentado no voto condutor do acórdão as razões que
levaram à manutenção da decisão de não conhecimento do agravo em recurso
especial, impedindo a análise dos argumentos trazidos em sede de recurso especial.
Sendo assim, não poderia esta Turma apreciar os argumentos enumerados
em sede de recurso especial, visto que o agravo nem sequer fora conhecido em razão
de óbice processual.
Assim, não se vislumbra nenhuma omissão no acórdão embargado.
Em relação ao pedido de concessão de
de ofício, descabida
habeas corpus
a alegação. A concessão da ordem de ofício ocorre por iniciativa do próprio órgão
jurisdiciona, quando há flagrante ilegalidade, não servindo para suprir falhas na
interposição do recurso ou mesmo para acolher alegações apresentadas a destempo
(AgRg no AREsp n. 2.121.358/ES, Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma,
DJe
).
30/9/2022
Na verdade, o que se pretende, com os declaratórios, é tão somente a
rediscussão da causa, inviável nesta sede.
Pelo exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA47597167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 21/05/2025 06:29:36
Código de Controle do Documento: b29b19c1-5b75-478a-96a2-234d1546169b

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no AREsp 2.778.127 / BA
Número Registro: 2024/0398299-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10051249020214013315
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ADRIANO SANTANA CONCEICAO SANTOS
ADVOGADA
: TAIS HELENA LADEIA COSTA - BA033347
AGRAVANTE : VALNEI DA SILVA ROCHA
ADVOGADOS : IGOR SILVA FELIX - BA026662
TAIS HELENA LADEIA COSTA - BA033347
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: ALEF DA SILVA SANTOS
CORRÉU
: EDSON SAMPAIO DE HOLANDA
CORRÉU
: ANTONIO MARCOS ALVES SANTOS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A PAZ PÚBLICA - ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ADRIANO SANTANA CONCEICAO SANTOS
Documento eletrônico VDA48447578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:26:33
Código de Controle do Documento: db382850-41ce-402e-ade5-5f084d6bbf79

ADVOGADOS
: IGOR SILVA FELIX - BA026662
TAIS HELENA LADEIA COSTA - BA033347
EMBARGANTE : VALNEI DA SILVA ROCHA
ADVOGADOS
: IGOR SILVA FELIX - BA026662
TAIS HELENA LADEIA COSTA - BA033347
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
24/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48447578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:26:33
Código de Controle do Documento: db382850-41ce-402e-ade5-5f084d6bbf79